Tribunal: STF
Processo: RE 88078
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-17
Data de publicação: 1979-10-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE  CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM.
INCONSTITUCIONAL A QUE TEM COMO BASE DE CALCULO A ÁREA DA
PPROPRIEDADE RURAL, MULTIPLICADO O NUMERO DE ALQUEIRES OU HECTARES
POR CERTO PERCENTUAL  DO SALARIO MINIMO. ORIENTAÇÃO PACIFICADA  NA
SÚMULA 595.